Tribunal: TJMT
Processo: 1006753-31.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006753-31.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Subtração de Incapazes]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.159.941-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIENE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 032.973.191-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA VITORIA DE PAIVA - CPF: 080.744.951-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
CONFIRMADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSENTIMENTO INICIAL PARA O RELACIONAMENTO NÃO AFASTA A ILICITUDE DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POSTERIOR.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES.

IMPROCEDÊNCIA
. RETIRADA DA ADOLESCENTE DA ESFERA DE VIGILÂNCIA MATERNA SEM AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA MENOR OU MOTIVAÇÃO AMOROSA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA.
DESCABIMENTO. RESISTÊNCIA ATIVA CARACTERIZADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA (EMPURRÕES) E NÃO MERAMENTE PASSIVA (FUGA).
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE SUBTRAÇÃO E CÁRCERE PRIVADO.
IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS COM DESÍGNIOS INDEPENDENTES E MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS "CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME". FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA BASEADA EM ELEMENTARES DO TIPO PENAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA.

PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1o, I e IV, do CP), subtração de incapazes (art. 249 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e atipicidade das condutas, ou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção entre a subtração e o cárcere, além da redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão
, saber se
: (I)
há provas suficientes para a condenação pelo crime de cárcere privado, considerando a alegação de consentimento da vítima; (II)
a conduta de subtração de incapazes é atípica por ausência de dolo específico ou motivação amorosa; (III)
a conduta do réu configurou resistência ativa (típica) ou mera resistência passiva (fuga); (IV)
é aplicável o princípio da consunção para que o crime de subtração de incapazes seja absorvido pelo de cárcere privado; e (V)

saber se a fundamentação para a exasperação da pena-base do crime de cárcere privado é idônea; e (VI) a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do crime de sequestro e cárcere privado restaram comprovadas, destacando-se a palavra da vítima, que confirmou ter sido trancada na residência e impedida de sair sozinha. O consentimento anterior para a fuga ou relacionamento não legitima a posterior privação de liberdade, sendo o crime de natureza permanente.

4. Quanto à subtração de incapazes, o delito se consumou com a retirada da adolescente da guarda materna sem autorização da responsável legal. O eventual consentimento da menor ou a motivação romântica são irrelevantes para a configuração do tipo penal, que tutela o poder familiar.

5. No tocante à resistência, a prova oral demonstrou que o apelante não apenas tentou fugir, mas empregou violência física (empurrões) contra os policiais, caracterizando a resistência ativa prevista no art. 329 do CP, distinta da mera desobediência ou resistência passiva.

6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de subtração de incapazes e cárcere privado tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos em momentos diversos, não havendo relação de
meio-fim
necessária entre eles.

7.
Quanto à dosimetria, a valoração negativa das "circunstâncias do crime" deve ser afastada, pois o fato de a vítima ter sido mantida trancada e incomunicável constitui meio de execução inerente ao tipo penal de cárcere privado.

8. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada argumento ou dispositivo legal, bastando que a matéria tenha sido debatida e a decisão devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese:

9
. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. O consentimento da vítima para acompanhar o réu ou manter relacionamento amoroso não elide a configuração do crime de sequestro e cárcere privado quando demonstrada a posterior restrição da liberdade de locomoção.

2. O crime de subtração de incapazes se consuma com a retirada do menor da esfera de vigilância do responsável legal sem autorização, sendo irrelevante o consentimento do incapaz ou a motivação amorosa do agente.

3. Caracteriza-se o crime de resistência (art. 329 do CP) quando o agente emprega violência ou ameaça contra funcionário competente para executar ato legal, não se confundindo com a resistência passiva, que se resume à fuga ou desobediência sem violência.

4. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de subtração de incapazes e sequestro e cárcere privado quando as condutas resultam de desígnios autônomos, tutelam bens jurídicos distintos e se consumam em contextos fáticos independentes.

5.
Elementos inerentes ao tipo penal, como a restrição da liberdade e a incomunicabilidade da vítima no crime de cárcere privado, não constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

6.
Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada e decidida fundamentadamente.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 148, § 1o, I e IV; art. 249,
caput
; art. 329,
caput
; art. 59; art. 107. CPP, art. 593, I; art. 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 1.622.510/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01.06.2017.

STJ,
AgRg
no HC 935909 GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.09.2024.

TJSC, Apelação Criminal n. 5001165-44.2021.8.24.0025, Rel. Leandro
Passig
Mendes, 3a Câmara Criminal, j. 30.09.2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2023.

TJMG, APR 10348130014296001 MG, Rel. Alberto Deodato Neto, 1a Câmara Criminal, j. 05.04.2016.

TJSP, Apelação Criminal 1500311-43.2020.8.26.0283, Rel. Juscelino Batista, 8a Câmara de Direito Criminal, j. 21.03.2024.

TJDF, 0707346-52.2024.8.07.0000, Rel.
Silvanio
Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 03.04.2024.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2415414 RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.08.2024.

TJMG, APR 10024121959027001, Rel. Wanderley Paiva, 1a Câmara Criminal, j. 29.08.2017.

TJMT, N° 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo
148, § 1o, incisos I e IV
(sequestro e cárcere privado qualificado), artigo
249,
caput
(subtração de incapazes) e artigo
329,
caput
(resistência), todos do Código Penal, em concurso material.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição do apelante
em relação a todos os delitos imputados. Quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, sustenta a insuficiência probatória, alegando que a vítima acompanhou o réu voluntariamente e não teve sua liberdade restringida.

No que tange à subtração de incapazes, argui a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de afrontar o poder familiar, aduzindo que a motivação foi o relacionamento amoroso consentido pela adolescente.

Em relação ao crime de resistência, defende a atipicidade por caracterização de mera "resistência passiva" ou fuga.

Subsidiariamente, requer a aplicação do
princípio da consunção entre os delitos de subtração e cárcere privado
, bem como
,
a fixação das penas-base no mínimo legal
. Ao final,
prequestiona
a matéria.
(id. 329395902)
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (id. 329395904).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interpostos (id. 340561374).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Fato 01 – Subtração de Incapazes Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20/04/2023, por volta das 12h00min, na residência particular localizada na Rua das
Camélias
, Cavalhada III, próximo ao bar do Gino, na cidade e Comarca de Cáceres/MT, o indiciado LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES, com consciência e vontade, subtraiu a menor Amanda Vitória de Paiva, ao poder de quem tinha a sua guarda, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 136346080), Boletim de Ocorrência (ID 136346082 e 136346083), Termo de Declarações, Termo de Entrega (ID 136346089), e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Cárcere Privado Consta ainda, que em momentos anteriores e no dia 05/05/2023, na residência particular localizada na Avenida José Martins Monteiro, no 882, Bairro Centro, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES, com consciência e vontade, privou a liberdade de sua convivente Amanda Vitória de Paiva, mediante cárcere privado, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 136346080), Boletim de Ocorrência (ID 136346082, ID 136346083 e 136346247), Termo de Declarações, Termo de Entrega (ID 136346089), e demais documentos coligados nos autos.

Fato 03 – Resistência Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, o indiciado LUCIANO RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal, mediante o emprego de violência contra os funcionários públicos competentes para executá-lo, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 136346080), Boletim de Ocorrência (ID 136346082, ID 136346083 e 136346247), Termo de Declarações, Termo de Entrega (ID 136346089), Auto de Resistência (ID 136346248) e demais documentos coligados nos autos.
...” (id. 207983212).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado, subtração de incapazes e resistência.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante no
114.3.2023.6976
de id.
329395368
; o Boletim de Ocorrência no
2023.113542

/
2023.123437

/2023.124045
de id.
329395370

/329395371
/329395385
;
Auto de Resistência de id. 329395386
; e o Relatório no
2023.7.115679
de id.
329395859
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Do crime de Sequestro e Cárcere Privado (Art. 148, § 1o, CP)

Inicialmente, registro que o
réu Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues
,
embora
tenha negado a prática delitiva na fase inquisitorial, o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Não obstante a

defesa sustente que a convivência marital da adolescente com o réu decorreu de livre e espontânea vontade, a análise percuciente do conjunto probatório, em especial o depoimento judicial da vítima, revela, de forma inequívoca e contundente, a supressão de sua liberdade de locomoção logo após a chegada ao município de Pontes e Lacerda.

Ao ser inquirida pelo Ministério Público sobre as condições em que era mantida, a vítima,
Amanda Vitória de Paiva
, confirmou categoricamente que o réu a trancava na residência, impedindo-a de sair desacompanhada:

“Promotora: Consta aqui desse processo que... ele te trancou dentro da casa e não te deixava sair, só saía se fosse com ele. Isso aconteceu?

Amanda:
Uhum
. Aconteceu.
[...]

Promotora: Mas você então não tinha liberdade de sair na rua e em algum lugar que você quisesse?

Amanda:
Não, sozinha, só com ele.
”

Co
nfirm
ando a narrativa da ofendida, sua genitora,
Eligiane
de Paiva
, relatou em juízo não apenas o desespero da filha, mas também a confissão informal do próprio réu acerca da motivação para o cárcere:

“
Eligiane
: Depois que eu fui buscar ela, ela falou para mim que
ela não saía para nada. Ela só ficava lá dentro. Só saía se ele fosse junto.
[...] Aí ele [réu] falou assim:
‘Não, tia, mas eu não deixava ela sair, não era por nada, é porque ela não conhece nada lá.’”

Cumpre destacar que o crime de cárcere privado é delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a restrição à liberdade de ir e vir da vítima, por lapso temporal juridicamente relevante.

O núcleo do tipo penal é "privar", que significa tolher, total ou parcialmente, a liberdade de locomoção. Nesse contexto, o fato de a vítima ter, em um primeiro momento, consentido em fugir com o réu não lhe confere salvo-conduto para, posteriormente, submetê-la a regime de ferrenha vigilância, mantendo-a trancada e impedida de sair desacompanhada ou de contatar livremente seus familiares.

O consentimento anterior para o relacionamento ou para a fuga não se projeta no tempo para legitimar a privação de liberdade posterior, nem descaracteriza o dolo de restringir a locomoção da vítima. A conduta típica se aperfeiçoa com a simples restrição da liberdade, bastando que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua própria locomoção, sendo desnecessária a privação absoluta ou o confinamento em local totalmente isolado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a configuração do delito de cárcere privado quando demonstrada a restrição da liberdade, ainda que parcial, e ao conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico, mormente quando co
nfirmada
por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes que alicerçam este entendimento:

"A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. [...] O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada" (STJ - REsp 1.622.510/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01-06-2017).

"Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. [...] No caso, não há falar em inexistência de elementos configuradores do crime de cárcere privado, uma vez que a Corte local [...] entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que a vítima, por quase dois meses, era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento do paciente." (STJ -
AgRg
no HC: 935909 GO 2024/0296244-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA).

"CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, § 1o, I, DO CP). [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. [...] CÁRCERE PRIVADO DEMONSTRADO COM A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...] 'A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios' [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 5001165-44.2021.8.24.0025, Rel. Leandro
Passig
Mendes, Terceira Câmara Criminal, j. 30-09-2025).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Portanto, diante da prova oral colhida, ratificada pela jurisprudência aplicável, a manutenção da condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado é medida que se impõe.

Do crime de Subtração de Incapazes (Art. 249, CP)

Q
uanto ao pleito absolutório referente ao delito capitulado no artigo 249 do Código Penal
, não assiste razão à defesa
. É imperioso destacar que o bem jurídico tutelado pela norma penal em comento é o poder familiar (antigo pátrio poder), consubstanciado no direito-dever dos pais de manterem os filhos sob sua guarda, vigilância e companhia.

Para a configuração da tipicidade subjetiva deste delito, basta a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de retirar o menor da esfera de vigilância e guarda de quem de direito detém a autoridade legal.

Neste contexto, torna-se irrelevante o eventual consentimento do menor ou a motivação amorosa da conduta ("fim libidinoso" ou "romântico"), uma vez que o dissenso dos responsáveis legais é o elemento crucial para a caracterização da infração penal.

O sujeito passivo do crime, em primeira análise, são os pais ou tutores, sendo o consentimento do incapaz
inócuo
para afastar a ilicitude ou a tipicidade da conduta.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a simples retirada do incapaz do local onde se encontra, à revelia do responsável legal, aperfeiçoa o crime, independentemente de haver intenção de prejudicar o menor.

A propósito, colaciono o seguinte julgado que alicerça este entendimento:

"APELAÇÃO CRIMINAL - SUBTRAÇÃO DE INCAPAZES - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME CONFIGURADO [...] I - O crime de subtração de incapaz se configura com a simples retirada do incapaz do local onde ele se encontra, da guarda de seu responsável legal, sendo irrelevante que o agente aja com a intenção de prejudicar o incapaz. [...]" (TJ-MG - APR: 10348130014296001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 05/04/2016, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2016).

No caso em apreço, a prova oral coligida aos autos é taxativa quanto à absoluta falta de autorização da genitora para que a adolescente deixasse o lar. A mãe da vítima,
Eligiane
de Paiva
, declarou em juízo, de forma peremptória, que não consentiu com a saída da filha:

“Promotora: Dona
Ligiane
... Ela saiu da casa da senhora para ir morar com ele com a sua autorização?

Eligiane
:
Não.
[...] Ele
trouxe ela
para morar aqui, foi? Aí ele passou lá em casa e saiu para levar ela na escola.”

Ratificando a clandestinidade da ação e o ardil empregado para burlar a vigilância materna, a própria vítima,
Amanda
, confirmou que a subtração foi planejada mediante
engodo
:

“Amanda:
Eu planejei falando que eu ia
pra
escola e não fui
pra
escola, foi ponto com ele.
[...] Ela [mãe] não sabia. Não sabia.”

Portanto, o dolo de subtrair a adolescente do poder familiar está evidente e robustamente comprovado. O conjunto probatório é seguro e harmônico, demonstrando que o apelante agiu com a nítida intenção de retirar a menor da esfera de proteção de sua genitora, levando-a para outra comarca sem o conhecimento ou anuência da responsável legal. Não há, pois, que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Nesse sentido, reforça-se a manutenção da condenação com o seguinte precedente:

"Apelação – [...] Subtração de incapazes (art. 249, do
CP)-
Inconformismo defensivo – Não acolhimento da pretensão recursal – Condenação mantida – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro – Palavra das vítimas em harmonia com os demais elementos de convicção – [...] Condenação mantida – Penas e regime bem fixados – Réu reincidente - Recurso não provido." (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500311-43.2020.8.26.0283 Itirapina, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 21/03/2024, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2024).

Dessa forma, restando comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a tipicidade da conduta do apelante, a manutenção da condenação pelo crime de subtração de incapazes é medida de rigor.

Do crime de Resistência (Art. 329, CP)

No que tange ao delito de resistência, a defesa técnica pugna pela absolvição, sustentando a tese de atipicidade da conduta sob o argumento de que o apelante teria exercido mera "resistência passiva", consubstanciada apenas na tentativa de evasão (fuga), sem o emprego de violência ou ameaça contra os funcionários públicos.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório não permite acolher a tese defensiva. O tipo penal do artigo 329 do Código Penal exige, para sua configuração, que o agente se oponha à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

No caso em tela, a prova oral judicializada demonstra que a conduta do apelante extrapolou a simples desobediência ou a tentativa de fuga (atos que configurariam a chamada resistência passiva).

O depoimento do policial civil
Guisley
Cavalcante Pereira
foi claro e preciso ao descrever o emprego de força física ativa contra a guarnição:

“
Guisley
: Sim, ele resistiu no momento, além dele ele tentou,
ele fugiu quando a gente foi fazer a detenção dele, mesmo assim ele tentou se
desveliciar
, saída, né? Tivemos que usar aí
d
ois meio moderado

para conter a ação dele, a, né, a injusta agressão dele, porque ele tentava a todo momento fugir, né? [...]
Só que só empurrando e querendo não deixando que ele fosse conduzido
, né? [...] Isso,
t
á
?
E foi feito aí o auto resistência, né?”

O ato de
empurrar
os agentes estatais para evitar a condução e a consumação da prisão não se confunde com a mera passividade ou a fuga (resistência passiva). Trata-se de emprego de violência física (
vis
corporalis
), ainda que não gere lesões corporais graves, com o intuito de impedir a atuação estatal.

A resistência passiva ocorre quando o agente se agarra a um poste, se joga ao chão ou apenas foge; a resistência ativa, punível pelo art. 329 do CP, ocorre quando há o emprego de força contra o agente público, como no caso dos autos (empurrões).

A distinção entre as modalidades de resistência é bem delineada pela jurisprudência pátria, que reconhece a atipicidade apenas quando não há violência ou ameaça dirigida ao executor do ato.
A
contrario
sensu
, havendo o emprego de força física contra o policial, como narrado, o crime se aperfeiçoa.

Nesse sentido, valho-me do precedente que bem elucida a diferenciação entre a conduta atípica (passiva) e a típica (ativa), aplicando-se ao caso para demonstrar que a conduta do réu se amolda à segunda hipótese:

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. [...] DESACATO. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. [...] 1. Não há falar em crime de resistência quando o autor apenas resiste passivamente à prisão, sem empregar violência ou ameaça aos policiais, dificultando ser algemado. 2.
Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal
, na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, a exemplo de: empreender fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado etc. [...]" (TJ-DF 0707346-52.2024.8.07.0000 1841711, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Portanto, restando comprovado que o apelante não apenas tentou fugir, mas empregou violência real (empurrões) contra os policiais para obstar a execução do ato legal de sua prisão, caracterizada está a resistência ativa, elementar do tipo penal em comento.

Do Princípio da Consunção

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, almejando que o crime de subtração de incapazes (art. 249 do CP) seja absorvido pelo delito de sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), sob a alegação de que ambos ocorreram em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento. O princípio da consunção, ou absorção, é aplicável quando uma conduta delituosa constitui meio necessário, fase normal de preparação ou execução, ou ainda mero exaurimento de outro crime de maior gravidade. Nesses casos, impera a lógica de que o crime-fim absorve o crime-meio.

Sobre a definição e aplicabilidade deste instituto, o Superior Tribunal de Justiça leciona:

"O princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2415414 RN 2023/0259335-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024).

No caso em apreço, entretanto, a análise da dinâmica delitiva revela a inexistência desse nexo de dependência ou subordinação entre as condutas. Estamos diante de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e que se consumaram em momentos e contextos diversos, mediante desígnios independentes.

O crime de subtração de incapazes (art. 249 do CP) tutela o
poder familiar
e consumou-se no exato momento em que o réu retirou a adolescente da esfera de vigilância e guarda de sua genitora, na cidade de Cáceres/MT, sem a devida autorização. O dolo, aqui, foi o de quebrar o vínculo de custódia legal.

Já o crime de sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP) protege a
liberdade individual de locomoção
e constituiu uma nova agressão a bem jurídico diverso, perpetrada posteriormente, já na comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O
modus operandi
específico deste segundo delito
,
trancar a vítima em residência, impedir seu contato externo e restringir suas saídas
,
não se confunde com a subtração anterior, tampouco pode ser considerado mero desdobramento natural desta. É plenamente possível subtrair um incapaz sem submetê-lo a cárcere privado, assim como é possível manter alguém em cárcere sem que tenha havido prévia subtração de incapaz.

Dessa forma
, verifica-se que o apelante agiu com desígnios autônomos: primeiro, quis retirar a menor da guarda materna; depois, em um segundo momento, quis privá-la de sua liberdade ambulatorial, subjugando-a ao seu controle exclusivo. A autonomia das condutas e a diversidade dos bens jurídicos atingidos impedem a absorção, sob pena de esvaziamento da proteção penal a um dos interesses violados.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria
reforç
a
o entendimento de que, havendo desígnios autônomos e consumação independente, inviável a aplicação da consunção, ainda que os fatos guardem proximidade temporal:

"Embora no mesmo contexto fático, o crime de cárcere privado (art. 148, 1o, inciso I do CP) e o crime de maus tratos à pessoa idosa (art. 99 do Estatuto do Idoso) foram praticados mediante desígnios autônomos e consumaram-se de modo independente, razão pela qual não há como ser aplicado o princípio da consunção - Recurso não provido." (TJ-MG - APR: 10024121959027001 Belo Horizonte, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017).

Portanto
, rejeito a tese de consunção, mantendo a condenação pelo concurso material de crimes, uma vez que as condutas de subtrair a incapaz e, posteriormente, mantê-la em cárcere privado, derivaram de vontades distintas e lesionaram bens jurídicos inconfundíveis.

Da Dosimetria da Pena

Da Dosimetria da Pena

No que concerne ao pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, assiste razão à defesa.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria referente ao crime de
Sequestro e Cárcere Privado (art. 148, § 1o, do CP)
, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial das "circunstâncias do crime", exasperando a pena-base sob o fundamento de que a vítima foi mantida "sob estrita vigilância, incomunicável e trancafiada na residência".

Contudo, tais elementos não extrapolam a normalidade do tipo penal em questão. O crime de cárcere privado tem como núcleo do tipo justamente a privação da liberdade de locomoção.

O ato de trancar a vítima, impedir sua saída ou restringir sua comunicação são os meios de execução inerentes à consumação do delito. Utilizar esses mesmos fatos para agravar a pena-base configura evidente
bis in idem
, pois pune-se o agente duas vezes pela mesma circunstância elementar do tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
" (
AgRg
no HC 666.904/SP).

No caso, não se vislumbra
modus operandi
que denote gravidade além daquela já prevista pelo legislador ao cominar a pena para a forma qualificada do delito
(§
1o do art. 148), que já considera a condição de a vítima ser menor de 18 anos ou companheira do agente. A restrição da liberdade, por si só, é a essência do crime, não servindo como fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias judiciais.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das "circunstâncias do crime", tornando-a neutra, e passo à readequação da pena.

Readequação da Pena - Art. 148, § 1o, do CP:

1a Fase:
Afastada a negativação da circunstância judicial, e inexistindo outras desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão
.

2a Fase:
Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (se aplicável ao réu) ou confissão, contudo, a pena já se encontra no mínimo legal, sendo vedada a redução aquém deste patamar (Súmula 231 do STJ). Mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
.

3a Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas nesta fase (as qualificadoras já foram consideradas para o tipo penal derivado), torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
.

Do Concurso Material:

Mantidas as penas dos demais delitos (Subtração de Incapazes e Resistência) nos patamares fixados na sentença, por não terem sido objeto de alteração ou insurgência específica procedente quanto ao
quantum
, aplica-se a regra do cúmulo material (art. 69 do CP).

Art. 148, § 1o, CP: 02 anos de reclusão.

Art. 249,
caput
, CP: 02 meses de detenção.

Art. 329,
caput
, CP: 02 meses de detenção.

Pena Total Definitiva:

02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção.

Regime Prisional e Substituição:
Mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o crime de resistência envolve violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do CP), bem como o contexto de violência doméstica no cárcere privado (Súmula 588/STJ).

Prequestionamento

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Luciano Rodrigo de Souza Rodrigues
, apenas para afastar a valoração negativa das “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria do delito de cárcere privado, redimensionando a pena final para
02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026